Tribunal: TJDFT
Processo: 0713067-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO. ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. FORÇA VINCULANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
1. A cláusula compromissória livremente estipulada pelas partes goza de força vinculante e de caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se a jurisdição estatal.
2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de locação regido pela Lei 8.245/91.
3. Apelação desprovida.